Tribunal: TJSP
Processo: 2178047-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado tentado – Revogação da prisão preventiva – Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere – Despacho suficientemente fundamentado – Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão – Medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo Coronavírus (Covid-19) no âmbito dos Sistemas de Justiça

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado tentado – Revogação da prisão preventiva – Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere – Despacho suficientemente fundamentado – Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão – Medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo Coronavírus (Covid-19) no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo adotadas poder público – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2178047-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Pereira Barreto,
em que é impetrante RODRIGO RIBEIRO SILVA e Paciente
VANDILSON SANTANA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA
ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178047-64.2020.8.26.0000 - Voto no 23.043
2
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178047-64.2020.8.26.0000 - Voto no 23.043
3
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2178047-64.2020 Pereira Barreto
Impetrante: Rodrigo Ribeiro Silva
Paciente: Vandilson Santana da Silva
Voto no 23.043
HABEAS CORPUS
Homicídio qualificado tentado

Revogação da prisão preventiva Presença de pressupostos
legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere
Despacho suficientemente fundamentado
Insuficiência de
imposição de medidas cautelares diversas da prisão Medidas
preventivas contra a propagação da infecção pelo novo
Coronavírus (Covid-19) no âmbito dos Sistemas de Justiça
Penal e Socioeducativo adotadas poder público
Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado por Rodrigo Ribeiro Silva, advogado, em favor
de VANDILSON SANTANA DA SILVA, indiciado como incurso no
artigo 121, caput, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,
sob alegação de estar sofrendo ilegal constrangimento por parte
do Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de Pereira Barreto.
Em resumo, pretende a revogação da prisão
preventiva, sendo expedido o respectivo alvará de soltura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178047-64.2020.8.26.0000 - Voto no 23.043
4
Argumenta no sentido de estão ausentes os requisitos ensejadores
da manutenção da prisão cautelar. Alega, ainda, que há alto risco
de contágio em razão da pandemia ocasionada pelo vírus
COVID-19,
especialmente
por
conta
da
insalubridade
e
superlotação dos presídios.
Indeferida a liminar (fls. 208/209) e prestadas
as informações (fl. 213/215), opinou a Douta Procuradoria Geral de
Justiça, pela denegação da ordem em parecer da lavra do culto
Procurador de Justiça, Dr. Gianpaolo Poggio Smanio (fls. 218/223).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Registre-se, inicialmente, não caber nos
estreitos limites desse writ a análise do mérito da acusação feita a
paciente, seja quanto à autoria dos fatos que lhes são imputados,
seja quanto à sua tipicidade, o que se reserva para a devida
apreciação do Juízo a quo, por ocasião do julgamento da ação
penal em trâmite, após a sua devida instrução e amplo debate.
Destarte, é o entendimento do Egrégio
Supremo Tribunal Federal:
“HABEAS CORPUS” SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ
QUANTO
AOS
FATOS
SUBJACENTES
AO
PROCESSO PENAL
CONTROVÉRSIA QUE
IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178047-64.2020.8.26.0000 - Voto no 23.043
5
CONFRONTO
ANALÍTICO
DE
MATÉRIA
ESSENCIALMENTE
PROBATÓRIA

INVIABILIDADE
NA
VIA
SUMARÍSSIMA
DO
PROCESSO DE “HABEAS CORPUS” RECURSO
DE AGRAVO IMPROVIDO.
O processo de
“habeas
corpus”,
que
tem
caráter
essencialmente documental, não se mostra
juridicamente adequado quando utilizado com o
objetivo (a) de promover a análise da prova
penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto
probatório
regularmente
produzido,
(c)
de
provocar a reapreciação da matéria de fato e (d)
de proceder à revalorização dos elementos
instrutórios coligidos no processo penal de
conhecimento. Precedentes. (STF/HC no 125131
AgR, Relator: Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
julgado em 29.09.2015, grifo nosso).
Consta dos autos que, no dia 20 de abril de
2020, por volta das 14 horas e 07 minutos, na Rua Orlando
Milanezi, no 4338, Cohab, na cidade e comarca de Pereira Barreto,
o paciente e outros 13 réus, agindo com ânimo homicida, tentaram
matar a vítima Fabiano Pereira da Silva, conhecido como “Bila ou
Bilão”, e, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa
da vítima, por meio de disparos de armas de fogo.
Segundo o apurado, os réus supostamente
são membros da facção criminosa “PCC”, sendo que o paciente
Vandilson, seria inimigo de Bilão, e que até mesmo já teria tentado
matar a vítima em outra oportunidade. Não obstante, as
investigações apontam ter o paciente financiado a atuação da
facção na tentativa de homicídio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178047-64.2020.8.26.0000 - Voto no 23.043
6
Em áudios obtidos e colacionados aos autos,
o paciente supostamente arcou com o custo de combustível,
aluguel de casa, munição, armamentos e demais custos para que a
facção criminosa pudesse matar a vítima.
Levando-se em conta a necessidade de
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e
aplicação da lei penal, não é o caso, na hipótese concreta dos
autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o
transcorrer da ação penal.
Especialmente com a entrada em vigor da
Lei no 12.403/2011, o Juízo de primeiro grau agiu com o devido
acerto ao decretar a prisão preventiva, sob o seguinte fundamento:
“Com efeito, os documentos acostados aos autos e
os depoimentos colhidos pela Autoridade Policial
comprovam a existência da infração penal, bem
como indicam a participação dos investigados, bem
como dos novos investigados na prática do delito
em questão e o perigo gerado pelo estado de
liberdade dos imputados é concreto, não sendo
suficientes as medidas cautelares menos gravosas
estabelecidas pela legislação. Com efeito, verifica-
se a descrição crível de participação ou realização
direta de cada um dos investigados no núcleo típico
penal
gravíssimo
(tentativa
de
homicídio
qualificado), com indicativa de que a empreitada
poderá ser levada a efeito, caso continuem em
liberdade. Por fim, a decretação da segregação
cautelar, no caso dos autos, não tem por finalidade
a antecipação de cumprimento de pena, tampouco é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178047-64.2020.8.26.0000 - Voto no 23.043
7
decorrência imediata de investigação criminal ou da
apresentação ou recebimento de denúncia. Por
outro
lado,
embora entendendo a pandemia
causada pelo COVID-19, a segregação é medida a
necessária e proporcional à gravidade verificada,
sob pena de proteção deficiente de outros bens
juridicamente relevantes previstos no ordenamento.
Nesta toada, a prisão cautelar se equaciona como a
mais justa e ponderada medida, cedendo a
liberdade em face de outros interesses protegidos
pela vida em sociedade. Como já destacou esta
Corte, entendimento que pode ser aplicado ao caso
dos autos, mutatis mutandis: Por outro lado, urge
obtemperar que a eclosão da pandemia de
Covid-19não implica, por si só, na admissão
automática do paciente em regime de prisão
domiciliar, notadamente porque inexistentes (a)
indicação de autoridade sanitária para que se
proceda à soltura de presos, provisórios ou não, (b)
notícia de que pertença a grupo de risco,
documentação médica apontando a necessidade
atual
de
assistência
à
saúde
diferenciada,
(d)demonstração de que há risco efetivo, no
estabelecimento onde se encontra, maior que o
suportado pelas pessoas não-presas de contrair o
Coronavírus, (e) comprovação de que em meio
aberto receberá cuidados médicos mais adequados
do
que
aqueles
estatalmente
prestados
e,
paralelamente, (f) porque não evidenciado que o
Estado,
na
esfera
direta
ou
indireta
da
administração penitenciária, não tenha meios de
prontamente oferecer tratamento, em caso de
eventual infecção pelo novo Coronavírus (Sars
Cov-2), em observância, inclusive, à regra jurídica
expressamente disposta no artigo 41, inciso VII, da
Lei
das
Execuções
Penais,
garantida
peloartigo5o,inciso
XLIX,
da
Constituição
Federal(TJSP;
Habeas
Corpus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178047-64.2020.8.26.0000 - Voto no 23.043
8
Criminal2054949-42.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Claudia Fonseca Fanucchi; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A; Data do
Julgamento:
02/04/2020;
Data
de
Registro:
02/04/2020).Ressalte-se que as medidas cautelares
diversas da prisão (art. 319 do CPP) não parecem
adequadas no caso dos autos, tendo em vista que
não seriam suficientes para impedir a reiteração. Por
fim, eventual alegação de que a custódia cautelar é
desproporcional à futura penados indiciados não se
sustenta, pois apenas a conclusão da instrução
criminal será capaz de revelar qual será a pena
adequada e o regime ideal para o seu cumprimento.
Nessa linha: STJ, RHC72.100/MG, Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em30/06/2016, DJe 01/08/2016;
RHC 71.538/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA
DE ASSISMOURA, SEXTA TURMA, julgado em
30/06/2016, DJe 01/08/2016; STJ, HC 187.669/BA,
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
24/05/2011,
DJe27/06/2011).Na hipótese dos autos, cuida-se de
crime violento e, verifico a existência de vários
envolvidos, já que no decorrer da instrução apurou-
se o envolvimento dos demais indiciados. Posto isto,
ACOLHO o requerimento da Promotora de Justiça e
o faço para CONVERTER a prisão temporária em
prisão preventiva, nos termos dos artigos 310, II,
312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal,
dos investigados JOÃO GUILHERME PEREIRA;
LAERTE ADRIANO OLIVEIRA SILVÉRIO, vulgo
Tico; DANIEL SOARES; AMAURILDO APARECIDO
LOPES; DANIEL MOREIRA DO NASCIMENTO,
vulgo Daniel Atleta; HIGOR NATANAEL CANDIDO
REINOSO, vulgo Guito; MARCELOHENRIQUE DA
SILVA, vulgo Marcelinho e BRUNA PAMELA
ROCHA DE OLIVEIRA vulgo Bruninha, bem como
DECRETO a prisão preventiva dos novos envolvidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178047-64.2020.8.26.0000 - Voto no 23.043
9
TIAGOHENRIQUE
RIBEIRO,
vulgo
"TI";
VANDILSON
SANTANA
DA
SILVA,
vulgo
"PREXECA"; TIAGO MARTINI PEDRO, vulgo
"TIAGUINHO";
SABRINA
ROCHA
DEAMORIM
PAIÃO; LEILSON CÂNDIDO SILVA DOS SANTOS,
vulgo "LAGOA" ou "TIRIÇA"; e MAURI MOTA DOS
SANTOS, vulgo "MIRANDÓPOLIS"” (fls. 525/535
dos autos de origem).
A
decisão
acima
enfrentou
o
tema,
decretando a prisão preventiva, prestando-se aos fins que se
destina, na medida em que segrega, cautelarmente, agente que
praticou, em tese, grave crime de homicídio qualificado tentado,
que causa intranquilidade e desassossego social, colocando em
polvorosa a ordeira população.
Nota-se, portanto, que não há nenhuma
irregularidade na decisão que converteu a prisão temporária em
prisão preventiva do paciente, o que afasta a arguição de
constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido, com
ofensa a sua liberdade individual.
Finalmente, não se mostra adequada a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319,
do Código de Processo Penal, pois a Lei no 12.403/11 estabelece
que as referidas medidas só poderão ser aplicadas quando
ausentes os requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no
presente caso.
Nesse sentido, já decidi anteriormente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178047-64.2020.8.26.0000 - Voto no 23.043
10
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva - Liberdade
provisória - Presença de pressupostos legais que
autorizam a manutenção dos pacientes no cárcere -
Despacho
suficientemente
fundamentado
-
Insuficiência de imposição de medidas cautelares
diversas da prisão - Ordem denegada.
(Habeas Corpus no 2227012-78.2017.8.26.0000;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data do Julgamento: 14.12.2017).
No tocante ao argumento da pandemia
causada pelo vírus COVID-19, não há nada nos autos que
indiquem ser o paciente soropositivo para HIV, diabético, portador
de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas ou outras
imunossupressoras ou suscetíveis de agravamento a partir do
contágio pelo COVID-19, ou que o estabelecimento prisional em
que se encontra custodiado não dispõe de equipe de saúde ou
esteja sob ordem de interdição.
Ademais, já foram adotadas medidas preventivas contra a propagação
da infecção pelo novo
Coronavírus (Covid-19) no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e
Socioeducativo por parte do poder público, como se depreende da
Recomendação no 62, emitida pelo Conselho Nacional de Justiça, e
da Portaria Interministerial no 7, publicada em 18/03/2020, pelos
Ministérios da Justiça e da Saúde para o enfrentamento da situação
emergencial.
Percebe-se, então, que não existe o aludido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178047-64.2020.8.26.0000 - Voto no 23.043
11
constrangimento ilegal que pudesse permitir que a paciente
aguardasse, em liberdade, o transcorrer da ação penal em pleno
curso na origem, uma vez que presentes os requisitos e
pressupostos da prisão cautelar.
Assim
sendo,
denega-se
a
ordem impetrada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator